Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do RE no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, o e. STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
2. O c. STJ também apreciou o tema ao julgar o REsp no 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), e expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais de natureza previdenciária os juros de mora devem ser calculados conforme a remuneração da caderneta de poupança.
3. Na hipótese dos autos, considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de conhecimento e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após o julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) pelo STF, ocorrido em 20/9/2017, e do REsp no 1.495.146 (Tema 905) pelo STJ, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual deve ser provido o presente recurso, reformando-se a decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.